Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705184-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 356, § 5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a interposição da apelação cível como sucedâneo do agravo, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição do recurso de apelação deve-se restringir à hipótese de impugnação de sentença, conforme previsão do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. 4. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o; 6o; 203, 277, 356, §5o, 487; 489, §1°, 926, 932, III; e 1.015, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a aplicação do princípio da fungibilidade, ao argumento de que um recurso, se incabível para atacar determinada decisão, poderá ser considerado válido para impugnar ato judicial diverso, caso realizado de outro modo mas com semelhante finalidade, desde que observados os requisitos exigidos pela norma e verificado erro escusável. Colaciona julgados do TJBS, TJAL e TJRS, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo; Requer que todas as intimações e demais comunicações processuais que sejam necessárias façam-se em nome exclusivo do advogado Anderson de Oliveira Alarcon, OAB/DF 37.270, sob pena de nulidade absoluta. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o; 6o; 203, 277, 356, §5o, 487; 489, §1°, 926, 932, III; e 1.015, todos do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissenso pretoriano, pois o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de aplicação, diante de erro grosseiro, do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. O Recurso Especial não demonstrou de forma precisa como teria ocorrido eventual ofensa ao art. 203, §§ 1o. e 2o. do Código Fux - dispositivos que, aliás, se limitam a definir os conceitos de sentença e decisão interlocutória, mas não tratam propriamente do cabimento recursal em fase de cumprimento de sentença. Destarte, correta a incidência da Súmula 284/STF, constatada pela Presidência desta Corte Superior. 3. Contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Julgados: AREsp. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp. 1.406.353/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25.10.2019; AgInt no AREsp. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.8.2018. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1596751/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4/6/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73. 2. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1555814/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020) Assim, conforme orientação do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, quanto ao recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que a recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada, e segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Anderson de Oliveira Alarcon, OAB/DF 37.270. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006